Tribunal: TJDFT
Processo: 0719243-42.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719243-42.2018.8.07.0015 RECORRENTE: SIRLEY HONÓRIO MEDEIROS RECORRIDO: CLÁUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR INSOLVENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, o juiz determinou à autora que emendasse a inicial em relação a três pontos: (i) apresentação de certidão expedida pelo juízo cível respectivo, inclusive com o valor atualizado do débito até o ajuizamento, (ii) comprovação da realização de diligências frustradas de constrição contra o réu na execução originária, especialmente perante cartórios de imóveis, e (iii) a demonstração do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A autora se limitou a peticionar nos autos para discorrer sobre a necessidade de emenda, sem, contudo cumprir qualquer das determinações, razão pela qual o processo foi extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito mantida íntegra. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu, aos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas que colaciona, proferidos pelo TJRS, uma vez que os documentos trazidos na inicial bastam para a comprovação da insolvência do recorrido, não havendo razão para a determinação de emenda à exordial, tampouco para a extinção do feito sem resolução de mérito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, ao assentar não preenchidos os requisitos da petição inicial executiva, bem como que a inércia do autor quanto ao descumprimento da determinação de emenda da peça exordial, concluindo pelo acerto da sentença extintiva, no caso, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Referido veto sumular também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012